Tribunal: TJMT
Processo: 1044582-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044582-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1044582-53.2021.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

CARLOS ALBERTO TAKASE

Recorrido(s):

OI S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

01/08/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CANCELADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REFORMA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA -
DANO MORAL ACOLHIDO – REFATURAMENTO SALDO RESIDUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente apontou protocolo de ligação em que alega ter cancelado a relação jurídica que deu ensejo ao apontamento sub judice.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual, entendo que o montante de R$ 5.000,00 sirva para guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do débito, dano moral, bem como, refaturamento do saldo residual.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:

1044582-53.2021.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

CARLOS ALBERTO TAKASE

Recorrido(s):

OI S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

01/08/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CANCELADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REFORMA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA -
DANO MORAL ACOLHIDO – REFATURAMENTO SALDO RESIDUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente apontou protocolo de ligação em que alega ter cancelado a relação jurídica que deu ensejo ao apontamento sub judice.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual, entendo que o montante de R$ 5.000,00 sirva para guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do débito, dano moral, bem como, refaturamento do saldo residual.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Restou demonstrado nos autos que o Recorrente teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de serviço de telefonia móvel que fora cancelada em 30/04/2021, juntando aos autos diversos protocolos.

O Reclamado não refuta os protocolos de pedido de cancelamento, informando apenas que não foram pagas as faturas com vencimento em 11/06/2021 no valor de R$ 238,06, que deveria vir apenas com saldo residual de R$ 63,48. E ainda fatura com vencimento em 12/07/2021, no valor de R$ 70,73, totalmente indevida.

Somadas, as faturas chegam no valor de R$ 308,79, que foi o valor negativado.

A Reclamada não trouxe aos autos extratos de utilização da linha após a alegação de cancelamento.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.”

Existe ainda a Súmula 22 desta Turma Recursal, assim redigida:

SÚMULA 22:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, levando-se em conta se tratar de o valor da negativação de

R$ 308,79 (trezentos e oito reais e setenta e nove centavos), sendo apontamento único
.

Por óbvio, existindo a fatura residual pendente de R$ 63,48 esta deve ser paga pelo autor, sem juros e outros acréscimos neste momento, ante o fato de que não foi o consumidor quem deu causa ao impasse dos autos.

Como ambos são credores e devedores uns dos autos a compensação do artigo 368 do CC se aplica, restando o pagamento nos autos apenas dos valores remanescentes.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença,
para declarar a inexigibilidade do débito apontado em SERASA, no valor de R$ 308,79 (trezentos e oito reais e setenta e nove centavos), e ainda, REFATURAR a conta residual para o valor de R$ 63,48, bem como,
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação,
determinando

ao Sr. Gestor do Juízo de primeiro grau o envie de ordem ao cadastro de inadimplentes para que dê a competente baixa no prazo de 05 (cinco) dias, somente com relação ao débito discutidos neste autos.

Aplicada ainda a compensação de valores, do artigo 368 do CC, aos litigantes.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022